Tribunal: TJMT
Processo: 1014652-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014652-85.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), ALDO ZIBETTI - CPF: 241.349.459-68 (EMBARGANTE), DEONE MARIA ZIBETTI - CPF: 000.736.271-43 (EMBARGANTE), ADEMIR ZIBETTI - CPF: 241.349.379-49 (EMBARGANTE), NEUSA DE OLIVEIRA ZIBETTI - CPF: 000.074.641-00 (EMBARGANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAFAEL ARCURI registrado(a) civilmente como RAFAEL ARCURI - CPF: 123.911.158-49 (EMBARGADO), TRINDADE DEL ROSAL ARCURI (EMBARGADO), ANTONIA LOPES ARCURI (EMBARGADO), O ESPÓLIO DE DILSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 288.831.018-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE RAFAEL ARCURI (EMBARGADO), ESPÓLIO DE RAFAEL ARCURI registrado(a) civilmente como RAFAEL ARCURI - CPF: 123.911.158-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ZILENE ARCURI DOMINGUES - CPF: 266.024.468-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ZILDA ARCURI ANTONIAZZI - CPF: 773.414.908-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO ARCURI LOPES - CPF: 718.063.508-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANTONIA LOPES ARCUR (EMBARGADO), SOLANGE DIAS NEVES - CPF: 353.209.580-72 (ADVOGADO), MIRIAM HELENA SCHAEFFER - CPF: 455.569.110-53 (ADVOGADO), DIEGO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 836.325.650-15 (ADVOGADO), FELIPE WOLFARTH - CPF: 605.638.000-97 (ADVOGADO), FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 005.920.030-86 (ADVOGADO), JEFFERSON OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 335.525.628-50 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DILSON RODRIGUES DE SOUZA (EMBARGADO), JEFFERSON OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 335.525.628-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TRINDADE DEL ROSAL ARCURI - CPF: 173.817.238-40 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1014652-85.2024.8.11.0000 – Nova Ubiratã

Embargantes:
Aldo Zibetti e outra

Embargados:
Espólio de Dilson Rodrigues de Souza e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1014652-85.2024.8.11.0000 – Nova Ubiratã

Embargantes:
Aldo Zibetti e outra

Embargados:
Espólio de Dilson Rodrigues de Souza e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Aldo Zibetti e outra, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1014652-85.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de obscuridade e erro material.

Inconformados, os embargantes
sustentam que o v. acórdão possui erro material quanto ao tamanho da área em questão, além das matrículas dos imóveis.

Seguem sustentando, que o v. acórdão foi obscuro ao reconhecer o interesse jurídico dos embargados, tendo em vista que a ação mencionada não incide sobre a área dos mesmos.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 230975152), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de obscuridade e erro material no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
(negritei).

Não obstante, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à obscuridade e erro material estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Cinge-se dos autos que o Espólio de Rafael Arcuri e outro ajuizaram ação de nulidade de negócio jurídico c/c cancelamento de registro imobiliário e reintegração de posse
em desfavor de Aldo Zibetti e outra, aduzindo serem os legítimos proprietários e possuidores de uma área de terras medindo 9.684 hectares e 5.983 metros quadrados, dentro da gleba Atlântica, situada no município de Nova Ubiratã/MT, matriculada sob n. 11.021, do CRI do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, contudo, a referida área foi transferida de forma fraudulenta aos réus, motivando o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, o Espólio de Dilson Rodrigues de Souza requereu seu ingresso nos autos como assistente simples dos autores, sob a alegação de que possui interesse jurídico de que a sentença seja favorável aos mesmos, uma vez que também é proprietário de uma área de terras de 1.210 hectares na gleba Atlântica, no município de Nova Ubiratã/MT, matriculada sob n. 11.021, do CRI do 2o Ofício da Comarca de Cuiabá, a qual é objeto de ação reivindicatória que propôs em face dos réus (id. 70998886 – autos de origem).

Diante disso, o douto magistrado a quo, sob o fundamento de que “o terceiro possui uma relação jurídica com a parte ré, que a relação é distinta da que se esta discutindo nos presentes autos e o resultado deste processo repercutirá na relação jurídica que o terceiro tem com os réus, ou seja, haverá repercussão na ação reivindicatória proposta”, deferiu o ingresso do Espólio de Dilson Rodrigues de Souza como assistente simples dos autores, nos termos dos arts. 119 c/c 121, ambos do CPC (id.
216824659 – pág. 18/20)
.

Contra essa decisão se insurgem os agravante,
sustentando que o suposto terceiro interessado não possui qualquer vínculo jurídico com os autores, além de também inexistir vínculo entre os imóveis objetos das demandas, descaracterizando a hipótese de assistência.

Seguem sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, causando tumulto processual, tendo em vista não haver interesse jurídico do terceiro na demanda, sendo inaplicável o art. 119, do CPC, na espécie. Requerem a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar, ante a devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, que o mesmo deve ser analisado tão somente sob o aspecto da r. decisão que deferiu o ingresso do Espólio de Dilson Rodrigues de Souza como assistente simples dos autores, nos termos dos arts. 119 c/c 121, ambos do CPC, sob o fundamento de que “o terceiro possui uma relação jurídica com a parte ré, que a relação é distinta da que se esta discutindo nos presentes autos e o resultado deste processo repercutirá na relação jurídica que o terceiro tem com os réus, ou seja, haverá repercussão na ação reivindicatória proposta” (id.
216824659 – pág. 18/20).

Superada essa questão, em que pese às alegações dos recorrentes, o certo é que o art. 119, caput, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”.

Dessa forma,
in casu,
andou bem o d. magistrado no caso vertente, tendo em vista que o terceiro interessado move ação reivindicatória em desfavor dos réus, ora agravantes, cujo objeto é uma área de terras de 1.210 hectares na gleba Atlântica, no município de Nova Ubiratã/MT, matriculada sob n. 11.021, do CRI do 2o Ofício da Comarca de Cuiabá (id. 70998886 – autos de origem).

Por conseguinte, não há dúvidas de que a r. sentença proferida nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico c/c cancelamento de registro imobiliário e reintegração de posse movida pelo Espólio de Rafael Arcuri e outro em face de Aldo Zibetti e outra influenciará diretamente o feito movido pelo terceiro interessado, mormente pelo fato de se tratem de área de terras na mesma gleba
.

Acerca do tema, Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao destacar, verbis:

“
1. Requisitos
.
Admite-se a participação de terceiro como assistente desde que exista processo pendente e haja a demonstração de interesse jurídico na causa
. [...]” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

À vista disso, sendo o pedido do terceiro, ora agravado, fundado no art. 119, do CPC, com o interesse jurídico devidamente demonstrado, não há qualquer razão para o seu indeferimento, razão pela qual a r. decisão merece ser mantida
.

Nessa trilha, perfeita a conclusão do condutor do feito ao asseverar “que o terceiro possui uma relação jurídica com a parte ré, que a relação é distinta da que se esta discutindo nos presentes autos e o resultado deste processo repercutirá na relação jurídica que o terceiro tem com os réus, ou seja, haverá repercussão na ação reivindicatória proposta” (id.
216824659 – pág. 18/20).

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSISTÊNCIA SIMPLES – INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO.

1. Demonstrado o interesse jurídico da Recorrente, impõe-se o deferimento do pedido de ingresso na ação civil pública como assistente simples
.

2. A procedência do pedido formulado pelo parquet acarretará o rompimento do vínculo contratual entre o Requerido e a Recorrente, demonstrado assim o interesse jurídico na demanda.

3. Recurso provido.” (RAI n. 1006024-54.2017.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 20.05.2019 – negritei e grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM INVENTÁRIO – DECISÃO QUE ADMITE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO
– PARTE RECORRÍVEL – DEMAIS QUESTÕES IRRECORRÍVEIS POR ESTA VIA – ART. 1.015 DO NOVO CPC – ROL TAXATIVO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – PEDIDO DA HERDEIRA PARA INGRESSAR NO FEITO COMO LITISCONSORTE –
ADMISSÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES – INCONFORMISMO – INTERESSE JURÍDICO NA LIDE DEMONSTRADO – ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL (ART. 124 DO CPC/15) – POSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO.

O novo CPC traz no artigo 1.015 rol taxativo de decisões recorríveis por Agravo de Instrumento, ficando inviabilizado o conhecimento do Recurso quando não se enquadrar em nenhuma dessas hipóteses.

Admite-se o ingresso de terceiro como assistente litisconsorcial (124 do novo CPC) sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido
.” (RAI n. 0062079-76.2016.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.06.2016 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.”
(id. 226930152 – negritei e grifei).

À vista disso, em que peses as alegações dos embargantes de que o v. acórdão possui erro material quanto ao tamanho da área em questão, além das matrículas dos imóveis, o certo é que as informações postas no
decisum
alhures estão em estrita observância com o feito de origem, inexistindo qualquer equívoco neste ponto.

Não obstante, inexiste qualquer obscuridade acerca do reconhecimento o interesse jurídico dos embargados no feito de origem, pois, consoante bem fundamentado no v. acórdão, não há dúvidas de que a r. sentença proferida nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico c/c cancelamento de registro imobiliário e reintegração de posse movida pelo Espólio de Rafael Arcuri e outro em face de Aldo Zibetti e outra influenciará diretamente o feito movido pelo terceiro interessado, mormente pelo fato de se tratem de área de terras na mesma gleba.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024